Tribunal: CARF
Processo: 15463.000802/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000802/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.780 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARIA LIZETE RATTES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecido por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000802/2010-20
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000802/2010-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 19/03/2010
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em
01/03/2010, que apurou o crédito tributário no valor de R$ 2.810,78, em resultado à
revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA, Exercício de 2008, Ano-calendário de
2007, recepcionada em 06/09/2008, fls. 21 a 26.
No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, fundamentada
nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992 do Decreto 3000, de 26/ 03/ 1999, foram
tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos declarados, os rendimentos
omitidos recebidos da fonte pagadora Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas-
AMAZONPREV, de R$ 122.277,98; o total de deduções declaradas; o Imposto de Renda
pago declarado; e o Imposto a restituir declarado com parte já restituída de R$ 2.503,77;
sendo apurado o Imposto suplementar de R$ 1.445,06. O Lançamento de omissão de
rendimentos deu- se em virtude de não existir amparo legal para isenção de IR sobre
rendimento de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por portador do Mal de
Alzheimer.
Inconformada com o Lançamento, a Notificada, na pessoa de seu procurador, Virgílio
Roque de Oliveira Falcone, apresentou defesa nas fls. 02 a 04, argumentando que não
teria havido omissão de rendimentos em sua DAA, porquanto teria tido o
reconhecimento retroativo do direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os
seus rendimentos por parte da Fonte Pagadora a partir do Ano- calendário de 2003. Em
decorrência disso, foram entregues Declarações retificadoras para os Exercícios 2004 a
2008 que geraram os Termos de Intimação Fiscal que relaciona, tendo sido apresentados
os documentos solicitados. A Receita Federal concedeu deferimento ao pedido de
isenção com efeito retroativo a 01/03/2001, já tendo sido restituídos os valores apurados
nas Retificadoras dos Exercícios 2004;2005;2006 e 2007. Parece- lhe incoerente que a
Declaração retificadora do Exercício 2008, Ano-calendário 2007, tenha gerado a
presente Notificação de Lançamento por falta de amparo legal para a isenção requerida
para portador de Mal de Alzheimer.
Anexa à defesa os documentos de fls. 12 a 19: (i) os Termos de Intimação Fiscal para as
Declarações dos Exercícios 2004; 2006 e 2007, fls. 15, 13 e 12 respectivamente; (ii) o
resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento- SRL da Declaração do
Exercício de 2005, onde é deferido o pedido de cancelamento da correspondente
Notificação, fl. 14; (iii) laudo médico pericial emitido pela Junta da Secretaria de Estado
de Administração e Gestão- Sead de Manaus, fl. 16; e (iv) o Parecer no 1497/ 2008 do
Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas- Amazonprev, fls. 17 a 19.
Requer seja acolhida a impugnação, com o cancelamento do débito tributário.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
TRIBUTÁRIO. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Descabe isenção de incidência de Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos
alegadamente sob o título de moléstia grave, quando não resta comprovado nos autos,
por meio de laudo pericial de serviço médico oficial, ser a doença uma das legalmente
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000802/2010-20

tipificadas, nem a data da concessão da aposentadoria ou pensão, dois requisitos
indispensáveis à concessão da isenção.
MULTA DE OFÍCIO.
Sobre o crédito tributário exigido, correspondente à restituição indevida a devolver,
devem incidir apenas os juros de mora, exonerando-se a multa de ofício de 75% .
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/ 72, portanto, dela conheço.
No tocante ao argumento trazido pela Impugnante acerca dos rendimentos omitidos, no
seu entendimento isentos de tributação por ser ela portadora de doença grave desde
março de 2001, importante lembrar que para a concessão da pretendida isenção, é
indispensável o atendimento a dois requisitos cumulativos previstos em lei. Um
reporta- se à natureza dos valores recebidos — necessário tratar- se de proventos
de reforma aposentadoria ou pensão; o outro se relaciona à moléstia
propriamente, a qual deve constar entre aquelas tipificadas no texto legal. Segue
abaixo o art. 39, XXXIII do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/ 99,
ipsis litteris:
RIR/ 99
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47)(grifou- se);
(...)
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000802/2010-20

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o)(grifou- se);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
A legislação que trata da matéria isenta da incidência de Imposto de Renda os proventos
de pensão e aposentadoria dos portadores das doenças relacionadas de forma exaustiva
no inciso XIV do art. 6° da Lei n° 7.713/ 1998, mais a do § 2° do art. 30 da Lei n°
9.250/ 1995, sujeitando a sua comprovação à apresentação de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial.
Examinados os documentos trazidos aos autos com o fim de respaldar a defesa da
Interessada, constata- se inicialmente no Parecer do Amazonprev, fls. 17 a 19, que o
presente Lançamento se relaciona à pensão recebida no Ano- calendário de 2007 pela
Sra. Ma Lizete Rattes de Oliveira, na qualidade de beneficiária do finado Pedro Virgílio
Oliveira da Silva, ex- segurado da SEFAZ. Por ser portadora do Mal de Alzheimer e
não de cardiopatia grave, requereu junto ao Amazonprev a retificação do
enquadramento de sua enfermidade, até então no CID 10: G30; I 25.1. Nesse Parecer foi
ressaltado o fato de o Mal de Alzheimer não estar previsto no rol de moléstias do inciso
IV do art. 6o da Lei no 7.713/1988, que transcreve. Reproduz também o Parecer o art.
11, § 1o da Lei Complementar Estadual no 30, de 27/12/2001, no qual o Mal de
Alzheimer se encontra no rol das doenças graves; e defere o pedido de retificação do
enquadramento da enfermidade da Interessada.
No Laudo Médico Pericial no 21, de 17/06/2008, mencionado no Parecer da
Amazonprev, a Junta Médica informa que desde 01/03/2001 a Sra. Ma Lizete é
portadora da doença CID 10: G 30 + I 25.1, enquadrada no art. 6o, XIV da Lei no
7.713/88, fl. 16. Em consulta à tabela da Classificação Internacional de Doenças - CID
10, verifica- se que se tratariam, no caso, respectivamente do Mal de Alzheimer e da
Doença Asteroclerótica do Coração, sendo que nem a primeira, nem segunda, excluída
do enquadramento, fazem parte do rol de moléstias graves da mencionada Lei
Fazendária. Desse modo, descabe a revisão do Lançamento por moléstia grave.
Quanto ao segundo quesito acima mencionado, a Interessada não trouxe aos autos uma
cópia do ato de concessão da pensão, para, se fosse o caso, poder- se definir a data do
início da isenção.
Em relação aos Termos de Intimação Fiscal e ao resultado da SRL anexados à defesa
com o fim de corroborar o argumento da Impugnante de que a própria Receita Federal
já teria reconhecido o direito à isenção do IR sobre os rendimentos de pensão recebidos
no intervalo de 2003 a 2006, cabe lembrar que para cada Notificação deve ser
apresentada uma defesa acompanhada de documentos que podem, ou não, dependendo
da força probatória dos mesmos, conduzir o Julgador à convicção da procedência do
pleito naquela contido.
No que concerne ao crédito exigido, na verdade, trata-se de restituição recebida
indevidamente, a qual deverá ser devolvida aos cofres públicos.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000802/2010-20

Os laudos trazidos aos autos demonstram que a contribuinte, desde 2001, é
portadora de Mal de Alzheimer, doença que se enquadra como “alienação mental”, que
consta no rol das moléstias graves, consoante precedentes deste Tribunal:

Numero do processo: 10380.008407/2002-81
Turma: Quarta Turma Especial
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 22/09/2005
Ementa: IRPF - RESTITUIÇÃO - MOLÉSTIA GRAVE - ALIENAÇÃO MENTAL -
DOENÇA DE ALZHEIMER – O estado de alienação mental incipiente ou a síndrome
demencial ou constituída da demência senil causada pela Doença de Alzheimer
configura o pressuposto de "moléstia grave" previsto na legislação para fins de isenção
do imposto sobre proventos da aposentadoria. Recurso especial negado.
Numero da decisão: CSRF/04-00.121

Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 14/04/2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009 IRPF
- RESTITUIÇÃO - MOLÉSTIA GRAVE - ALIENAÇÃO MENTAL - DOENÇA DE
ALZHEIMER — O estado de alienação mental ou a síndrome demencial ou constituída
da demência senil causada pela Doença de Alzheimer configura o pressuposto de
"moléstia grave" previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre proventos
de pensão. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2201-003.115

Numero do processo: 13876.000009/2005-86
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 03/03/2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. Em homenagem
ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito
do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar
apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa
controvertida desde a manifestação de inconformidade, especialmente para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.000802/2010-20

4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão. ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LAUDO DO
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. DOENÇA DE ALZHEIMER. ENQUADRAMENTO
COMO MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO. SÚMULA CARF
N.o 63. A Doença de Alzheimer é um transtorno da mente ou degenerativo da cognição
e memória que reputa um estado de “ alienação mental” configurando pressuposto de
“ moléstia grave” previsto na legislação para fins de isenção do imposto sobre
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. Súmula CARF n.o 63. Para gozo da
isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os
rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Reconhecido
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 79
DF CARF MF
Original